Tribunal: TJDFT
Processo: 0017079-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TELA SITAF. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. No caso, o acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento, deixando bem claro o entendimento deste egrégio TJDFT quanto aos espelhos do “SITAF”, de que são informações de sistema eletrônico e que por essa razão não são consideradas ato administrativo e, portanto, não gozam das presunções de legalidade e veracidade. Também explanou que não foi constatada a ocorrência de qualquer das condições para interrupção da prescrição, previstas no parágrafo único do artigo 174 do CTN.
4. Quanto à alegação de omissão na majoração da sucumbência, foi acrescido percentual mínimo, apenas em estrita observância ao disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que prevê a majoração dos honorários advocatícios na esfera recursal.
5. Recurso conhecido e desprovido.